Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. TERMO INICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo DF, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a imunidade tributária em relação à transferência dos imóveis objeto da presente ação para fins de integralização do capital social da autora, afastando a exigência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, determinando a restituição dos valores pagos a esse título.
2. Alegou o embargante a ocorrência de obscuridade no julgado, no que diz respeito à fixação do termo inicial dos juros moratórios. Pugnou por sua fixação a partir do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca de alegada obscuridade no termo inicial de aplicação do índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O item 11 do acórdão embargado encontra-se adequadamente fundamentado, tendo o Colegiado adotado o Tema 905 do STJ, que consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". Em se tratando de indébito tributário referente ao recolhimento indevido de ITBI, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados na Lei 9.250/95, qual seja, a taxa SELIC, sem a cumulação com os juros de mora, a partir da data do desembolso, solução que prestigia os princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, garantindo ao contribuinte a restituição do exato montante indevidamente recolhido.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.